Tribunal: STF
Processo: Ext 903
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. NACIONAL PORTUGUÊS.
CRIME DE "BURLA QUALIFICADA". Cód. Penal português, arts. 217º e
218º, nº 2, alínea a. CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME DE ESTELIONATO DO
CÓD. PENAL BRASILEIRO, art. 171.
I. - O crime de burla qualificada,
 previsto no Cód. Penal português corresponde ao crime definido no
art. 171 do Cód. Penal brasileiro.
II. - Crime de "burla
informática e nas comunicações": os fatos, no caso, são os mesmos
que embasam o crime de burla qualificada. Indeferimento da
extradição, no ponto, em obséquio ao princípio do non bis in idem -
não duas vezes contra o mesmo delito, ou seja, não se deve punir
duas vezes a um acusado pelo mesmo crime.
III. - Extradição
deferida, em parte, relativamente ao crime de burla qualificada.